Tribunal: STF
Processo: ADI 1251
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA



    Preliminar. Inadmissibilidade da ação. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada após o esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias para os servidores requererem sua integração ao Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de Contas. Preliminar rejeitada. Mérito. Servidores. Minascaixa. Violação da regra do concurso público (art. 37, II, da CF). Procedência. Modulação de efeitos a partir da concessão da liminar.



    1. A norma impugnada, ao mesmo tempo que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o requerimento dos servidores, reconhece a eles, quando atendidos os requisitos estabelecidos, o direito de integrar o Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de Contas, sendo, portanto, lei de efeitos permanentes. Preliminar rejeitada.



    2. O princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição da República, ao efetivar e fomentar o princípio da isonomia, determina que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.



    3. É procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 11.816 do Estado de Minas Gerais, de 26 de janeiro de 1995, bem como, por arrastamento, de seu § 2º, I a III, por violação da regra do concurso público (art. 37, II, CF/88), com efeitos a partir do deferimento da medida cautelar relatada pelo Ministro Celso de Mello em Plenário em 30/6/1995.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos a partir de 30/6/1995 (art. 27 da Lei 9.868/99).